Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704504-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVALDO FERNANDES MENDONCA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por GENIVALDO FERNANDES MENDONÇA em face de decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719476-76.2021.8.07.0001, que rejeitou a alegação de prescrição e acolheu parcialmente a impugnação à penhora, in verbis: Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade e Impugnação ao Bloqueio Sisbajud apresentadas por GENIVALDO FERNANDES MENDONCA. Em síntese, aduz a parte devedora que a pretensão exigida encontra-se prescrita, pois acobertada pela prazo quinquenal de 5 (cinco) anos. Também defende a impenhorabilidade das quantias constritas em suas contas bancárias, sob o argumento de que se trata de verba salarial. É a síntese. Decido. Da ocorrência de prescrição. Inicialmente, não há que se falar em inadequação da via eleita, pois a Exceção de Pré-Executividade é instrumento adequado para se discutir matérias de ordem pública que não necessitem de dilação probatória, como é o caso da prescrição. No caso dos autos, as partes não controvertem acerca da necessidade de observância do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para cobrança da dívida, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CPC. Também não controvertem acerca da aplicação do disposto na Súmula 150 do STF, a qual aduz que o prazo da pretensão executória prescreve no mesmo prazo da executiva, isto é, em cinco anos no presente caso. Controvertem, contudo, acerca do termo inicial para contagem da pretensão executiva. O termo inicial da contagem do prazo da prescrição é a data do trânsito em julgado do respectivo título que embasou a presente cobrança. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUÍDOS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. SERVIDORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS EFETUADOS A MAIOR EM VIRTUDE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE OS INSTITUÍRA. DIREITO. RECONHECIMENTO. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO IDÊNTICO AO DA PRETENSÃO ORIGINAL (DECRETO No 20.910/32, ART. 1o; STF, SÚMULA 150). DEFLAGRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO COLETIVA EM CURSO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. MANEJO. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUIÇÃO PELA METADE DO PRAZO (DECRETO No 20.910/32, ART. 9o; STF, SÚMULA 383). MANEJO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL ANTERIORMENTE AO IMPLEMENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aperfeiçoado o título executivo judicial, tornando viável a deflagração da fase executiva destinada à realização do direito firmado, o prazo prescricional da execução, que se aperfeiçoa no mesmo interregno da ação, é deflagrado com termo inicial na data do trânsito em julgado, vindo a aperfeiçoar-se no quinquênio subsequente, em se tratando de crédito detido em face da Fazenda Pública (Decreto no 20.910/32, art. 1o; STF, Súmula 150), se permanece inerte o credor. 2. Deflagrado cumprimento de sentença coletivo pelo ente sindical autor da demanda coletiva, na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria, em que se aperfeiçoara o título executivo, resta interrompido, nessa oportunidade, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, fato processual que aproveita todos os beneficiados pela condenação coletiva, pois, figurando como integrantes da categoria representada pelo Sindicato que deflagrara o executivo coletivo, encontravam-se substituídos pelo exequente na execução coletiva e integraram, de forma indireta, a pretensão coletiva, porquanto substituídos pelo ente sindical. 3. Interrompido o prazo prescricional na data da deflagração do cumprimento coletivo de sentença, aproveitando a interrupção os substituídos pelo sindicato, o prazo prescricional incidente se reinicia, pela metade, da data da interrupção ou do último ato do processo, descerrando que, havendo o servidor substituído pelo ente sindical, alcançado que fora pela interrupção da prescrição, deflagrado o cumprimento individual de sentença no interregno compreendido nos 02 (dois) anos e 06 (seis) meses subsequentes à extinção do executivo coletivo em relação à sua pessoa, por dele ter desistido, desponta inviável o reconhecimento do implemento do prazo prescricional remanescente (Decreto no 20.910/32, art. 9o; STF, súmula 383). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1388958, 07278490220218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 26/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)No caso dos autos, as partes firmaram acordo (instrumento de confissão de dívida), cuja homologação ocorreu em 05/08/2016. Por sua vez, o trânsito em julgado foi certificado em 06/09/2016. O credor instaurou o presente cumprimento de sentença no dia 09/06/2021, isto é, dentro do prazo de 5 (cinco) anos para cobrança da dívida, razão pela qual a alegação de prescrição deve ser rejeitada. Da impenhorabilidade das verbas. O executado afirma que os valores penhorados em suas contas, no valor total de R$ 9.064,60, são impenhoráveis, pois decorrem de sua aposentadoria. Com razão parcial o devedor. Do extrato Sisbajud anexado ao ID 104476769, verifica-se que foram bloqueados: R$ 30,00 no Banco Santander; R$ 4.444,91 na Caixa Econômica; R$ 292,71, no BRB; e R$ 4.296,98 no Banco do Brasil. De início, cumpre salientar que apenas houve insurgência quanto aos valores bloqueados nas contas que o executado mantém junto à Caixa Econômica e ao Banco do Brasil, de modo que os demais valores deverão ser imediatamente liberados ao credor. No tocante ao valor mantido junto ao Banco do Brasil, é possível verificar que o bloqueio refere-se à verba salarial, de fato. Nota-se do extrato anexado ao ID 110438116 que o bloqueio do valor de R$ 4.296,98 foi efetivado na mesma conta que o executado utiliza para recebimento de salário. Quanto ao valor bloqueado junto à Caixa Econômica Federal, referida comprovação não ocorreu. Primeiro porque não é possível alegar que no mesmo mês o executado recebeu o mesmo salário em duas contas distintas, e segundo porque com relação ao extrato anexado ao ID 110438119, não houve demonstração do recebimento do salário, mas tão somente dos gastos do credor e do bloqueio da quantia informada em sua conta bancária. Com efeito, apenas o valor de R$ 4.296,98 deve ser restituído ao devedor, devendo o restante ser liberado ao credor. Conclusão. Face as considerações alinhadas, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresenta pelo executado. Por outro lado, ACOLHO parcialmente a impugnação ao bloqueio Sisbajud apresentada pelo devedor, tão somente para desbloquear a quantia de R$ 4.296,98 em seu favor. Converto os demais valores bloqueados em penhora, ficando as respectivas instituições financeiras como depositárias. Oficie-se para transferência em favor do credor. Após, requeira o exequente o que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão. Int. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2022 13:10:58. JOAO LUIS ZORZO Juiz de Direito Argumenta que o termo inicial do prazo prescricional teve início da data do inadimplemento da primeira parcela do acordo (25.05.2016), que ocorreu antes do trânsito em julgado da sentença homologatória. Alega que, considerando que a instauração do cumprimento de sentença se deu somente em 09.06.2021, a pretensão estaria fulminada pela prescrição. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão de eventual liberação de valores até o julgamento final do agravo. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Percebe-se que o título ora executado se trata de acordo entre as partes, devidamente homologado pelo juízo a quo. Nos termos do acordo firmado, a parte executada, ora agravante, se comprometeu ao pagamento de 20 (vinte) parcelas, no valor de R$ 3.023,12, com a primeira vencendo em 25/05/2016 e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes. Em uma análise preliminar, não vislumbro que tenha ocorrido a prescrição da pretensão executiva integral, pois ainda que se considere o termo inicial da prescrição a data do inadimplemento, é certo que o acordo previu parcelas subsequentes, de forma que o termo inicial da prescrição de cada parcela seria a data do respectivo vencimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se o juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de fevereiro de 2022